Tribunal: TJDFT
Processo: 0725574-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA SOBRE IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que desconstituiu a penhora realizada sobre o imóvel situado na QNP 32, Taguatinga-Ceilândia-DF. 1.1. Recurso aviado na busca pela reforma da decisão para que fosse mantida a penhora do bem imóvel, em nome do agravado, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos de bem de família.
2. Os autos de origem se referem a execução de título extrajudicial na qual o exequente pede o pagamento da quantia equivalente a R$ 56.083,02, acrescida de honorários advocatícios que deveriam ser arbitrados pelo juízo da origem, referente à cédula de crédito bancário. 2.1. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família. 2.2. O art. 1o da Lei no 8.009/90 impõe a absoluta impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”. 2.3. Para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. 2.4. Ou seja, alegando a parte ter a penhora recaído sobre bem de família, é seu o ônus de comprovar tal condição. Se dele não desincumbe, inexiste motivo para anular a medida decretada. 2.5. Nessa esteira, o art. 5o da Lei no 8.009/90 dispõe que, caso o devedor seja possuidor de mais de um imóvel, é necessário comprovar, além da residência permanente, que o ato constritivo incidiu sobre o bem gravado como bem de família no respectivo registro imobiliário, ou, na ausência dessa indicação, que recaiu sobre o bem de menor valor. 2.6. Ressalte-se, ainda, que, não houve indicação de bens à penhora pelo executado, muito menos foram identificados ativos ou bens penhoráveis através das pesquisas empreendidas pelo Juízo. 2.7. Na verdade, o imóvel objeto de penhora foi o indicado pelo exequente e detém o mesmo endereço de onde o executado foi intimado da penhora e avaliação do bem. 2.8. Ademais, o devedor demonstrou residir no imóvel através da juntada do IPTU/TLP de 2021. 2.9. Nesse sentido, não havendo prova em contrário, o imóvel objeto dos autos deve ser considerado bem de família do devedor.
3. Agravo de instrumento desprovido.